Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. INCISO 8o-A ART. 85. NÃO VINCULANTE. APLICAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso dos autos.
2. A aplicação do inciso 8o-A, do art. 85 do Código de Processo Civil, pode ser afastada quando gerar condenação excessiva. Precedentes.
2.1. No caso dos autos, correta a sentença que não aplicou o referido inciso, fixando honorários em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual o quantum fixado deve ser mantido.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.